Tribunal: TJPA
Processo: 0800001-42.2021.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800001-42.2021.8.14.0036

APELANTE: MARCOS DO CARMO MOUGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DOS ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IRREGULARIDADE POR DERIVAÇÃO
NA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA -
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. PRECEDENTES DO STF. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – DOSIMETRIA –
DE OFÍCIO
RETIFICAR A PENA BASE DE 08 ANOS DE RECLUSÃO PARA 06 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM HOMENAGEM AOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CRITERIO DE 1/8 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – O
ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade. Precedentes do STF;

II – Vale anotar que no interior da casa foram apreendidos substância entorpecente, e que o tipo comporta lapso temporal de natureza permanente,
cujo momento de consumação se prolonga no tempo. Sendo assim, o ingresso de policiais no imóvel, prescindiria de autorização por mandado judicial, pois se trata de hipótese de prisão em flagrante, exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, conforme disposto no art. 5°, inciso XI, da CF;

III - A infração das regras do o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não é caracterizada pela venda, tão-somente, resultando incriminadas diversas outras condutas, como as de guardar a substância entorpecente, desde que com o propósito de comércio, mostrando-se suficiente para isso que a prova produzida evidencie tal intento, revelando-se induvidoso o propósito de mercancia;

IV – Quanto a dosimetria adotada,
o juízo singular aferiu a pena base em 08 anos de reclusão e 800 dias multa, ou seja, incrementou em 03 ano além do patamar mínimo. Para isso considerou como desfavoráveis os moduladores da culpabilidade, conduta social e a natureza e quantidade de substância apreendida. Adotando o critério de 1/8, seguindo a orientação do STJ,
para o crime de tráfico a pena mínima em abstrato é de 05 anos de reclusão, como concorreram 03 vetores desfavoráveis
(
culpabilidade, conduta social e a natureza e quantidade de substância apreendida), onde cada modulador desfavorável corresponde ao incremento de 06 meses, que totaliza o
quantum
de 01 ano e seis meses, restando a pena base aferida em 06 anos e 06 meses de reclusão
. Nesse sentido, necessário retificar, de ofício, a pena base aferida originalmente em 08 anos de reclusão e 800 dias multa, para 06 anos e 06 meses de reclusão e 600 dias multa.

V- Destarte os argumentos produzidos, segue o apelante condenado às penas de 06
(seis) anos e 06 meses de reclusão, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias multa a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pelo delito tipificado no art. 33, caput, da lei 11.343/06.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
retificar, de oficio, a pena base mensurada,
na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARCOS DO CARMO MOUGO, condenado nas sanções previstas no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, às respectivas penas de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (ID 10566537). Interpôs o presente recurso, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Oeiras do Pará/PA.

Aduziu a defesa em suas razões (ID
10566537), pela absolvição do recorrente por ausência de provas, as quais teriam sido obtidas mediante violação domiciliar.

Em contrarrazões (ID 10566553), o representante Ministerial requereu o improvimento do presente apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto (ID 10820791).

À revisão

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de recurso de apelação penal, interposto em favor de MARCOS DO CARMO MOUGO (ID 10566537) em face da sentença condenatória prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Oeiras do Pará/PA.

Extraem-se dos autos, que no dia 01 de janeiro de 2021, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que o denunciado comercializava drogas em sua residência, e efetuou diligências nesse sentido. Na casa do acusado estavam os nacionais YASMIM BAILIEIRO MOREIRA (companheira do denunciado), MATEUS DO CARMO MOUGO (irmão do denunciado) e MAYCK ARAUJO DE SOUZA, ocasião em que os policiais fizeram buscas e encontraram 03 (três) papelotes de OXI, bem como uma pedra grande, que juntos pesaram 11g (onze gramas) de substância entorpecente destinada ao comércio. A testemunha MAYCK ARAUJO DE SOUZA, em seu depoimento, afirma que é usuário de drogas e que regularmente compra entorpecentes com o denunciado.

Nesses termos, o apelante após ser devidamente processado, foi ao final condenado às penas de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (ID 10566537). Inconformado, interpôs o presente recurso, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DEFENSIVA

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Na espécie, a prova da materialidade delitiva restou evidenciada através do Laudo definitivo da droga nº 2021.01.001704-QUI (ID 34309875), o qual constatou tratar-se da apreensão dos seguintes materiais: 01 (uma) porção de substância petrificada amarelada, acondicionada em plástico verde envolvido com fita adesiva incolor, apresentando peso bruto de 9,6g (nove gramas e seis decigramas) e 03 (três) porções de substância granulada amarelada, acondicionadas em plástico verde amarrados com linha laranja, apresentando peso bruto de 1,2g (um grama e dois decigramas), materiais estes que, conforme o laudo, apresentavam a substância benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína.

Cediço pontuar, que o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Cediço pontuar que as provas orais colhidas no acervo concorrem em ratificar a inexistência de qualquer irregularidade que possa macular as provas da autoria e da materialidade delitiva, confirmando, desse modo, a licitude da conduta dos agentes em face do evento em apreço, como se pode observar através dos esclarecimentos da testemunha
José Paulo Vilhena Pereira
relatou:

Que, chegou até a casa do Marcos porque recebeu denúncias sobre um furto. Que prenderam o autor do furto. Que essa pessoa teria dito que trocou o bem furtado na casa do Marcos. Que foram até a casa do Marcos. Que bateram na porta. Que um irmão do Marcos autorizou a entrada dos policiais. Que era um irmão magrinho. Que ele falou que podia entrar. Que tinham vários celulares na casa. Que eram 3 celulares. Que tinha droga com o Marcos. Que tinha droga também na cozinha. Que não tinha mandado, mas a busca e apreensão foi autorizada pelo irmão do acusado. Que a nova determinação de filmar a autorização não existia ainda na época. Que na revista pessoal foi encontrada droga com Marcos. Que estava no bolso dele. Que uma outra porção estava na cozinha, na bolsa. Que os demais bens apreendidos foram enviados para a delegacia. Que ao que recorda, foram encontrados 3 celulares, caixa de som, projetor, alguns relógios. Que não sabe se foram localizados os donos dos celulares. Que Marcos teria dito que os celulares eram dos familiares. Que a prisão ocorreu em flagrante em razão da droga encontrada. Que trabalha há mais de cinco anos. Que o acusado tem péssima conduta social. Que sempre foi conhecido pelo tráfico de drogas. Que já foi conduzido outras vezes. Que já fugiu da delegacia. Que teria sido resgatado da delegacia por “Dadinho”. Que ele é conhecido também por brigas. Que já brigou com outro traficante. Que com 11 gramas de crack daria pra fazer umas 19 petecas. Que os traficantes não andam com muita droga. Que é comum pequenas apreensões em Oeiras, porque os traficantes não andam com grandes quantidades de drogas.

Por ocasião da oitiva da testemunha
Welliton Lenon Carvalho de Sousa,
o qual esclareceu:

Que,
Marcos é bem conhecido da polícia. Que nesse dia ele tinha receptado um celular em troca de droga e não queria devolver para a proprietária. Que o dono do celular acionou a polícia. Que foram até a casa do denunciado. Que não lembra se ele devolveu o celular. Que foram até a casa do Marcos no dia seguinte. Que um dos irmãos do Marcos autorizou a entrada na casa. Que foi autorização voluntária, não forçada. Que tudo o que foi levado da casa foi apresentado na delegacia. Que não sabe se a droga foi periciada, porque é competência da polícia civil. Que lá era um local muito conhecido por ser uma boca de fumo, por isso recolheram os bens que poderiam ser de origem ilícita. Que não tinha B.O. Que confirma que encontrou drogas e materiais para embalagens de drogas. Que marcos era bastante conhecido pela prática de venda de drogas, inclusive, por policiais antigos. Que o irmão dele também é conhecido pelo exercício da traficância. Que eles vivem do tráfico. Que ele é conhecido na comunidade por sempre dar trabalho para os policiais e pela má conduta social. Que ele é conhecido como traficante, por brigas e outras situações quando era menor. Que sempre deu trabalho.

De fato, n
otou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E ainda o STJ:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA.

VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

Por ocasião dos relatos da testemunha
Mayck Araújo de Souza, respondeu;

Que,
não se diz amigo do acusado. Que era amigo, mas depois do episódio pararam de se falar. Que foi levado por roubo pelos policiais. Que estava com um material roubado para vender. Que vendeu para um outro rapaz. Que o dono do material roubado teria dito que o resto do material roubado estava com Marcos. Que foi junto com os policiais na casa do Marcos. Que os policiais disseram que Mayck entregou o Marcos, mas na verdade não entregou. Que viu quando os policiais entraram, arrombaram a porta. Que o material roubado não foi encontrado na casa do Marcos. Que várias vezes comprou drogas do Marcos. Que o Marcos vendia droga. Que trocou uma furadeira furtada por drogas com o Marcos. Que confirma o depoimento na delegacia. Que confirma que levou os policiais até a casa do Marcos. Que rolou um boato que Marcos está lhe ameaçando. Que sempre foi amigo de Marcos, mas agora acabou a amizade. Que não frequenta mais a rua de Marcos, porque está ameaçado

Por fim
Mateus do Carmo Mougo
, irmão do acusado, relatou:

Que, abriu a porta. Que os policiais arrombaram a porta. Que foi abordado. Que morava na casa. Que não viu o momento em que encontraram droga. Que acha que seu irmão vende roupa. Que acredita que ele tinha umas roupas. Que não sabe se a sua cunhada trabalha. Que ninguém trabalha na casa. Que é a mãe que paga as contas. Que o brinco e o relógio que possui foram presentes dos seus pais. Que apenas estuda.

Na espécie, temerário falar-se em desconsiderar a prova sob o argumento de violação de domicílio ou da ilicitude das provas por derivação, máxime porque nada impede que um policial adentre em residência alheia, seja durante o dia ou à noite, contra a vontade do morador, para efetuar prisão em flagrante, sobretudo porque a referida inviolabilidade comporta exceção justamente quando existe um crime em andamento no interior de residência, como é o caso dos autos, em que avulta a hipótese de flagrante delito (CF, art. 5º, inc. XI, e CP, 150, § 3º, inc. II) (Revisão Criminal nº 0012798-71.2015.8.26.0000, DJ. 14.02.2019)".

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. ELEMENTOS CONCRETOS DA AUTORIA E LOCAL DE DEPÓSITO DA DROGA. INCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE.1. Diante da existência da prática de delito permanente, caberá à autoridade policial, que exerce a função preventiva e de proteção da ordem pública, agir de modo imediato, inclusive, se o caso, adentrar no domicílio do autor do crime para o fim de proceder à revista do local e apreender o produto e os instrumentos do crime.2. Além do que, conforme deliberado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, não há de se exigir uma certeza acerca da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, sendo bastante a demonstração, compatível com a fase de obtenção de provas, de que a medida foi adotada mediante justa causa, com amparo em elementos que indiquem a suspeita da ocorrência de situação autorizadora do ingresso forçado na casa. [...]. 4. Ordem denegada." (HC 413.801/SC, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 27/03/2018.

E ainda:

“Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência” (STF HC 98.340/MG, rel. Ministro Ricardo Lewandowski).

“É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes” (STJ, HC 302.870/GO, rel. Ministro Jorge Mussi).

Diante dos fatos apresentados
ut supra
, incontroverso que houve fundada suspeita que credenciou a ação dos agentes em adentrar no imóvel e realizar a busca domiciliar. Necessário anotar, que a denúncia foi ofertada (ID 10566457) e recebida em 19/08/2021 (ID 10566482), sem qualquer imbróglio, seguindo o rito ordinário processual.

Com efeito, o
crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, cujo momento de consumação se prolonga no tempo. Sendo assim, o ingresso de policiais no imóvel, prescindiria de autorização por mandado judicial, pois se trata de hipótese de prisão em flagrante, exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, conforme disposto no art. 5°, inciso XI, da CF. Desta forma,
a ação policial foi lícita e legítima, sem qualquer vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade a maculá-la, seguindo ilesa a decisão hostilizada nesse ponto.

Conveniente registrar, que a
conduta de manter em depósito e comercializar, na residência, pequena quantidade de entorpecente, com o propósito de não chamar atenção das pessoas e da polícia, dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).Ademais,
a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de
tráfico
de
drogas
, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Assim, essa condição
não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).
Demonstrado o crime de
tráfico
, inviável a
desclassificação

para
o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou ineficaz essa manobra defensiva.

Na espécie, diante do quadro fático probatório, temerário cogitar-se pela tese absolutória, diante da maneira e das circunstâncias em que ocorreu a prisão do recorrente, logrando êxito os argumentos acusatórios que demonstraram que conduta do apelante se subsumiu ao tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/06.

DA DOSIMETRIA

Com efeito, na fixação da sanção inicial dos crimes de tráfico de drogas devem ser analisados, com preponderância sobre o disposto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, conforme determinação expressa do art. 42 da Lei de Drogas. Dito isso, o juízo singular, fixou a pena base em acima do patamar mínimo, considerando os termos do art. 42 da Lei de Drogas, se alinhando as regras da Sumula 23 do TJPA:

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na espécie o juízo singular aferiu a pena base em 08 anos de reclusão e 800 dias multa, ou seja, incrementou em 03 anos além do patamar mínimo. Para isso considerou como desfavoráveis os moduladores da culpabilidade, conduta social e a natureza e quantidade de substância apreendida. Todavia, cediço pontuar que o juízo deixou de observar os critérios da
proporcionalidade, razoabilidade, bem como o princípio da individualização da pena. Nesse sentido, o STJ orientou para se adotar como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada. No presente caso a pena mínima em abstrato para o crime de tráfico é de 05 anos de reclusão, como concorreram 03 vetores desfavoráveis (
culpabilidade, conduta social e a natureza e quantidade de substância apreendida), onde cada modulador corresponde ao incremento de 06 meses, que totaliza o
quantum
de 01 ano e seis meses, restando a pena base aferida em 06 anos e 06 meses de reclusão.

Nesse sentido, necessário retificar,
de ofício,
a pena base aferida originalmente em 08 anos de reclusão e 800 dias multa, para 06 anos e 06 meses de reclusão e 600 dias multa, a qual tornou-se definitiva em face da ausência de causas modificadora de pena.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 3. Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 4. Considerando as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito do artigo 171, caput, do Código Penal (1 a 5 anos de reclusão), chega-se ao incremento de cerca de 6 meses por cada vetorial desabonadora. Na hipótese, tendo sido reconhecida uma circunstância judicial como desfavorável, tem-se que a pena-base, majorada em 6 meses acima do mínimo legal, foi fixada de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo, portanto, qualquer reparo, porquanto foi obedecido o critério de 1/8. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Ex positis,
em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e de ofício, retifico a pena base aferida, seguindo o recorrente MARCOS DO CARMO MOUGO, condenado às penas de 06 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 600 dias multa, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/02/2023